Tribunal: TJES
Processo: 5018928-33.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018928-33.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RHOANI NEVES DE LIMA e outros
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5018928-33.2025.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDOS:
RHOANI NEVES DE LIMA e RICARDO FRANCA DA SILVA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ENTREGA DE MERCADORIA. PLATAFORMA DIGITAL. UBER FLASH MOTO. EXTRAVIO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE MERCADORIA POR MOTORISTA PARCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. INEFICIÊNCIA DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA. DANO MATERIAL COMPROVADO. VALOR DA MERCADORIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 159,98 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos) a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais, rateados entre os autores, em razão de falha na prestação de serviço de entrega de mercadoria na modalidade "Flash Moto".

2.

Em suas razões recursais, a plataforma suscita a preliminar de ilegitimidade ativa da primeira requerente, bem como sua própria ilegitimidade passiva ao se qualificar como mera intermediadora tecnológica sem ingerência sobre a conduta de motoristas independentes.

No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço sob o argumento de que a viagem consta como "completa" no sistema e realizada mediante código de segurança, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

3.

Em sede de contrarrazões, os recorridos defendem a manutenção do julgado, asseverando a falha na prestação dos serviços e a ocorrência de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a legitimidade das partes, a configuração da responsabilidade civil da plataforma pela falha na entrega de mercadoria, além da subsistência e adequação dos montantes fixados a título de danos materiais e morais frente às nuances do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do CDC.
De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

6.

Por conseguinte,
INDEFERE-SE
a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela recorrente
, porquanto a requerente RHOANI, na condição de proprietária dos produtos subtraídos e vítima direta do evento danoso, enquadra-se na figura de consumidora por equiparação, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, possuindo pleno interesse e legitimidade para pleitear a reparação pelos danos decorrentes do serviço prestado pela plataforma.

7.

Igualmente,
INDEFERE-SE
a arguição de ilegitimidade passiva
, pois, diante de uma relação de consumo, todos os participantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, conforme preceituam os artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo a recorrente parte legítima para figurar no polo passivo por gerenciar a plataforma e auferir lucro com a atividade intermediada.

8.

No mérito, a falha na prestação do serviço exsurge da ineficiência dos mecanismos de segurança da plataforma em assegurar a incolumidade da mercadoria transportada, restando evidenciado que a recorrente responde objetivamente pela conduta do motorista parceiro que, na condição de preposto e integrante vital da cadeia de fornecimento, desviou a finalidade do contrato ao se apropriar dos bens confiados à sua custódia.
Nesse passo, a alegação de regularidade calcada exclusivamente em registros sistêmicos de entrega concluída não possui o condão de afastar a responsabilidade da operadora, porquanto a escolha do modelo de negócio baseado em profissionais independentes não exime a plataforma de suportar os riscos inerentes à atividade, conforme preceitua a Teoria do Risco do Empreendimento.

9.

Por conseguinte, uma vez estabelecido o nexo de causalidade entre a insegurança do serviço e o extravio da encomenda, exsurge o imperioso dever de indenizar fundado no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo inadmissível que a vulnerabilidade dos usuários seja penalizada pela falha de vigilância ou desvio de conduta de agentes selecionados e chancelados pela própria recorrente.

10.

Quanto ao dano material, o vício na execução do transporte atrai o dever de reparação integral pelos prejuízos patrimoniais suportados, os quais restaram sobejamente demonstrados por meio de documentos idôneos que atestam a aquisição dos produtos e o exato valor despendido.

11.

No que tange à lesão extrapatrimonial, a situação vivenciada transborda o patamar do mero aborrecimento, uma vez que a apropriação indevida de um presente em data significativa, somada ao descaso administrativo no suporte pós-incidente, caracteriza vício grave que atinge a dignidade dos consumidores e reclama a devida compensação moral. Sob esse prisma, a verba indenizatória fixada na origem em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), rateados entre os autores, revela-se proporcional à gravidade da conduta e adequada ao caráter pedagógico da condenação
, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO
.

12.

Por derradeiro, os critérios de atualização da condenação estabelecidos na sentença guardam estrita conformidade com a nova redação do artigo 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024), ao determinar a incidência do IPCA até a citação e, a partir de então, a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, não comportando qualquer reparo

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

13.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)